Tribunal: TJSP
Processo: 0010938-69.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida – Título que não preenche o disposto no art. 786 do CPC – Certeza e liquidez não verificadas – Não comprovada, nô âmbito criminal, a conduta ilícita que foi objeto de confissão – Invalidade do negócio jurídico celebrado – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010938-69.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante PONTO
DO CARTÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, é apelada JOSEFA AGRIPINA
SOBRAL DOS SANTOS FILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010938-69.2018.8.26.0278 -Voto no
2
VOTO No: 36997
APEL.No: 0010938-69.2018.8.26.0278
FORO: FORO DE ITAQUAQUECETUBA
APTE.: PONTO DO CARTÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
APDA.: JOSEFA AGRIPINA SOBRAL DOS SANTOS FILHA
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Confissão de
dívida Título que não preenche o disposto no art. 786 do CPC
Certeza e liquidez não verificadas Não comprovada, nô âmbito
criminal, a conduta ilícita que foi objeto de confissão Invalidade
do negócio jurídico celebrado Sentença mantida Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 77/78, cujo relatório se adota, que acolheu os embargos para
julgar extinta a execução e condenou o embargado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
execução.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não houve
respeito à separação e independência dos institutos jurisdicionais, consoante
dispõe o art. 66 do CPP c/c o art. 935 do CC, sendo o ilícito penal diverso do
ilícito civil; afirma que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório,
nos termos do art. 373, II, do CPC, permanecendo íntegro o título executivo
extrajudicial “sub judice”; assevera que a recorrida bem conhecia a natureza e
a origem da dívida, tanto que confessou expressamente na presença de 2
testemunhas, que se apropriou da quantia de R$ 6.844,05, enquanto
trabalhava nas cabines de vendas de vale transporte nos estabelecimentos
localizados em Presidente Dutra, Carmela, Nagumo Bonsucesso e Oi São João
na cidade de Guarulhos; ressalta que a apelada não se desincumbiu em
demonstrar a essencialidade da coação sofrida, a gravidade do mal que lhe foi
cominado e qual o dano atual ou iminente que temia.
Recurso tempestivo, preparado e não contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010938-69.2018.8.26.0278 -Voto no
3
É o relatório.
A ação de execução por título extrajudicial da qual os
presentes embargos decorrem se fundamenta em instrumento particular de
confissão de dívida no valor de R$ 6.844,05, celebrado em 07/03/2013 (fls.
20/21).
Para que a execução possa ser instaurada, nos termos do
art. 786 do CPC, o título executivo tem de decorrer de obrigação não cumprida
certa, líquida e exigível.
Todavia, não há nos autos qualquer prova cabal quanto à
certeza e liquidez do instrumento em discussão, porquanto o crime ora
confessado e que gerou a dívida (furto) não restou comprovado na seara
criminal, o que culminou na absolvição da apelada no processo de no
3009739-02.2013.8.26.0224.
Ora, se não demonstrada a conduta ilícita confessada no
negócio jurídico, inválida a sua celebração e consequente execução, ante a
impossibilidade do objeto, nos termos do art. 104, II, do CC.
Logo, inadequada a via executiva para discussão de
eventual responsabilidade civil, ante o não preenchimento dos requisitos para
tal, sendo inaplicável no caso dos autos o disposto no art. 66 do CPP c/c o art.
935 do CC.
De resto, como bem observou o d. Juízo “a quo”:
Os embargos são procedentes.
Isto porque é certo que o processo criminal de n°
3009739-02.2013.8.26.0224, que tramitou perante a 6a
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos absolveu a
embargante em primeira instância, e a 4a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
manteve a sentença conforme documento de fls.48/55,
caracterizando, assim, a fragilidade e insubsistência da
acusação, que se baseou em meros indícios que não
foram suficientes para condenar a embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010938-69.2018.8.26.0278 -Voto no
4
Ora, se não houve provas certeiras e seguras da
existência do ilícito penal imputado a embargante, não
sendo considerada suficiente a declaração de confissão de
dívida para caracterizar conduta ilícita, não há no que se
falar em execução de título extrajudicial, uma vez que
esta também não serve por si só como prova para a
cobrança do título referido.
Por oportuno, ressalto os fundamentos do r.Acórdão
(fls.48/55) quando discorre que há dúvidas em relação a
ocorrência
dos
fatos,
não
podendo
condenar
a
embargante apenas por assinar uma declaração de
confissão de dívida que , em situações semelhantes,
aparenta ser de frequente uso pela empresa, além de não
haver a certa demonstração da quantia objeto da suposta
apropriação. Desse modo, ante a falta de provas, a
embargante fora absolvida.
Ainda neste sentido, tendo em vista que não foi
comprovada nenhuma conduta ilícita praticada pela
embargante, bem como existindo dúvidas reais sobre a
possível coação quando da assinatura do documento de
confissão,
a
existência
do
título
extrajudicial
está
maculada e, por isso, a extinção com resolução do mérito
é medida que se impõe.
Correta a r. sentença que deve prevalecer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator